Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701822-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. I. D. C. B. REPRESENTANTE: HELIO PINTO BRANDAO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação de J. I. D. C. B., por meio da Defensoria Pública local, respeitando as prerrogativas processuais legalmente conferidas àquela instituição, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14017977). Após, tendo em vista as determinações proferidas na decisão desta relatoria ID 13963287, bem como a ausência de vista dos autos ao MPDFT, cumpra-se a última parte do decisum, remetendo os autos à d. Procuradoria de Justiça que oficia perante esta 6o Turma Cível para respectiva manifestação. Na sequencia voltem conclusos os autos. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator